Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-67.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702009-67.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. APELADO: PAULO SERGIO DA SILVA XAVIER D E C I S Ã O Comprovada a cessão de crédito, defiro a sucessão processual, com fulcro no art. 778, § 1o, inciso III, e § 2o, do Código de Processo Civil. Retifique-se o polo ativo do presente recurso, para incluir ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, excluindo-se tão somente a parte BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. Retifique-se, também, as anotações referentes ao patrono da parte exequente, tendo em vista a procuração de ID 66553184. Prossiga-se. Aguarde-se o julgamento do apelo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator